Tribunal: STF
Processo: RE 80498
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
- O DIREITO DO FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS VENCIMENTOS PRÓPRIOS DO
CARGO EM QUE SE ENCONTRA LEGALMENTE INVESTIDO. O DESEMPENHO, DE
FATO, DE ATRIBUIÇÕES, DIVERSAS DAS PERTINENTES AO SEU CARGO, NÃO
BASTA, POR SI SÓ, PARA LHE CONCEDER DIREITO A OUTROS VENCIMENTOS,
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.